Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718944-26.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: PREMIER TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposto pelo Réu BB Administradora de Consórcios S.A. em face da sentença (ID 43169346) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida por Prescrição e Pedido de Extinção de Alienação Fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “1) DECLARAR a inexigibilidade da dívida referente ao contrato de consórcio do grupo 972, cota 453, cota 454 e cota 455, proposta de número 1.115.856, 11.115.861 e 1.115.866, bem como do contrato de consórcio do grupo 930, cota 896, cota 901, cota 904, cota 910 e cota 960, proposta de número 1.175.426, 1.175.456, 1.175.431, 1.175.460 e 1.175.435; e 2) DETERMINAR que a ré promova a baixa nas alienações fiduciárias incidentes sobre os veículos RANDON SR BA S. Reboque/Basculante, ano de fabricação 2007, modelo 2007, cor branca, Renavam 930751140, placa DBL 3457-GO, e, veículo RANDON SR BA S. Reboque/Basculante, ano de fabricação 2007, ano/modelo 2007, cor branca, Renavam 930751370, placa DBL 3456-GO, originárias dos contratos apontados como inexigíveis.”. Verificou-se que o advogado subscritor da presente Apelação, interposta pela parte Ré (ID 43169348), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 44212721), o prazo legal decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 44663338). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator